Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE DEPOIMENTO ESPECIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TENTATIVA. TESES REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO UTILIZADA. DESPROPORÇÃO. PENA-BASE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de amparo a tese de vício que macule o processo quando se constata que o depoimento especial da vítima foi realizado de forma escorreita, tendo a defesa, em seguida, oportunidade de acesso ao seu conteúdo. Não há como acolher as teses de nulidade, mormente quando não há demonstração de prejuízo efetivo à parte recorrente, a quem incumbia tal ônus probatório.
2. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
3. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes e testemunhas, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas e delito na modalidade tentada.
4. Tendo o apelante praticado, na íntegra, todos os atos executivos e consumado os atos libidinosos, não há que se falar em ocorrência de tentativa.
5. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido às escondidas pelo porteiro de condomínio onde reside a ofendida. Assim, a condenação é medida que se impõe.
6. “A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade do crime de dano deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado em elementos ínsitos ao tipo penal.” (Acórdão n.1038443, 20140610034460APR, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal). Caracterizado abuso de confiança por parte do réu, o qual cometeu o delito no exercício de seu trabalho, a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida.
7. Afigura-se inviável a pretensão de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às culpabilidade e consequências do crime, para as quais o julgador de piso trouxe considerações ancoradas em minudentes análises do caso concreto.
8. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, a argumentação ventilada pela defesa merece prosperar.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.